Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720541-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210 RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO. RUÍNA DA LAJE DE EDIFÍCIO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 937 CC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. É sabido que, em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 2. No caso sub judice, restou violado o princípio da adstrição ou congruência sendo necessário o decote. Isso porque o juiz conheceu de eventual pretensão que condomínio poderia possuir em face do condômino segurado, sem que fosse oferecida reconvenção. 3. Se determinada a especificação de prova, a parte permanece em silêncio ou pugna pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC), incabível a pretensão recursal de anulação do processo por cerceamento de defesa e sob o pálio de que se desejava produzir novos elementos de convencimento. Agindo dessa maneira, a recorrente fere o princípio da boa-fé processual, na medida em que sua atuação seria contraditória (venire contra factum proprium). 4. Nos termos do art. Art. 937, o dono do edifício responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade era manifesta. 5. Configurada a responsabilidade do Condomínio pelos danos decorrentes do colapso da estrutura da garagem e queda dos destroços sobre o veículo segurado, tudo em razão da falta de reparos dos tirantes da laje, problema de possível detecção caso houvesse manutenção preventiva adequada, deve o condomínio ressarcir os prejuízos materiais da seguradora. 6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA SEGURADORA PROVIDO. APELO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 937 do CC, sustentando ausência de responsabilidade, ao argumento de que os danos causados pela ruína do edifício decorreram de fato inesperado e imprevisível, sem qualquer repercussão que indicasse, manifestadamente, a necessidade de reparos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 937 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De acordo com o laudo pericial, não foi demonstrado defeito no projeto ou que o desmoronamento decorreu do excesso de chuvas, mas de ausência de um acompanhamento e manutenção mais rígidos, de modo que a ruína teria sido evitada se houvesse a manutenção preventiva. Assim, configurada a responsabilidade do Condomínio pelos danos decorrentes do colapso da estrutura da garagem, eis que provada a origem em falta de reparos dos tirantes da laje, problema que seria passível de prévia detecção caso houvesse manutenção preventiva adequada, deve o condomínio ressarcir os prejuízos materiais da seguradora” (ID. 39826420). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016